Tribunal: TJDFT
Processo: 0731813-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0731813-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, DENISE FREIRE TEIXEIRA, ERICA SCHULZ TEIXEIRA, MARCIO FREIRE TEIXEIRA, MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA, AMERICAN AIRLINES INC, DELTA AIR LINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: DENISE FREIRE TEIXEIRA, MARCIO FREIRE TEIXEIRA, MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA, ERICA SCHULZ TEIXEIRA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, AMERICAN AIRLINES INC, DELTA AIR LINES INC, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A, AMERICAN AIRLINES INC, DELTA AIR LINES INC, AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros e por DENISE FREIRE TEIXEIRA e outros em face de contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. O recurso foi retirado da pauta de julgamento em 19 de maio de 2023. 123 Viagens e Turismo requer sustentação oral em sessão telepresencial (ID 46842948). Denise Freire e outros requerem sustentação oral em sessão presencial (ID 46952564). Pleiteia o deferimento da participação do patrono da parte adversa por sessão telepresencial, em razão de pertencer a outra localidade, e a do subscritor da presente petição, de forma presencial. Todavia, o pedido de sessão presencial para um e de telepresencial para outro resta inviável. O procedimento adotado pela Terceira Turma Cível quando há a participação de advogado de outra localidade é que a sessão seja somente de forma telepresencial. Dessa forma, indefiro o pedido da petição ID 46952564. Defiro o pedido de sessão telepresencial. À Secretaria para designar data para julgamento. Brasília, 26 de maio de 2023 16:00:14. ROBERTO FREITAS DIAS Desembargador